Tribunal: TJPA
Processo: 0846284-75.2019.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11845 - Comunicação Social
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0846284-75.2019.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DE BELÉM

SENTENCIADO: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: TIBURCIO BARROS DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO POPULAR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ATO LESIVO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESLUÇÃO DO MÉRITO. REEXAME NECESSÁRIO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

1.

Nos termos da Lei n.º 4.717/1965 e do artigo 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal, entende-se que a ação popular visa anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.

2.

Considerando a narrativa constante na inicial, não é possível verificar a presença de ato ou omissão lesivos ao patrimônio, o que acarreta o indeferimento da inicial.

3.

Remessa necessária, confirmação da sentença.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade,
RECONHECER O REEXAME NECESSÁRIO E CONFIRMAR a sentença
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidido(a) pelo(a) Exm(a). Sr. Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que julgou extinta a Ação Popular proposta por Tiburcio Barros do Nascimento.

O Autor alegou na inicial que, conforme a Lei, o Processo Judicial Eletrônico visa a celeridade, a economia processual e o acesso ao Poder Judiciário, o que não estaria sendo cumprido e trazendo prejuízo à população e aos advogados.

Diz que a OAB disponibiliza apenas um funcionário para atender aos advogados e que a demanda é crescente no Município de Belém.

Aduz ser obrigação dos Tribunais atender tais demandas, pois o CNJ instituiu o suporte em caso de atualização de programas.

Após a regular distribuição do feito, o juízo de primeiro grau analisou os fatos e fundamentos apresentados, tendo chegado à conclusão de que a ação popular é um instrumento jurídico legítimo e apto a combater atos lesivos ao patrimônio público e/ou moralidade administrativa, pelo que não deve ser manejada de forma indevida e/ou pueril.

Ponderou, ainda, que nas dependências do Fórum Cível da Capital tem uma sala reservada aos advogados, que está devidamente equipada com computadores e acesso à internet.

Além disso, ponderou que existe uma Central de Atendimento, destinada ao público em geral.

Não havendo a interposição de recurso, subiram os autos para reexame necessário.

O Ministério Público emitiu parecer (Id.

2654339
), manifestando-se pela manutenção integral da sentença de piso.

É o relatório.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de Reexame Necessário da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que julgou extinta a Ação Popular proposta por Tiburcio Barros do Nascimento.

Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária, nos termos do artigo 496, I, do CPC/2015
[1]
, passando a apreciá-la.

Inicialmente, cumpre registrar que, de acordo com o artigo 1º, da Lei n.º 4.717/1965

[2]
, e o artigo 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal

[3]
, a Ação Popular destina-se a combater ato ou omissão lesivos ao patrimônio público.

Diante de tal ponderação e considerando o teor da petição inicial, entendo que o Autor pretendeu um atendimento diferenciado aos advogados e partes em relação à atualização do Sistema do PJE, mas não indicou com clareza qual ato configuraria lesão ao patrimônio.

Imperioso destacar que a decisão de primeiro grau, cautelosamente, ponderou que a inicial não apontou a existência de atos concretos relativos à violação de direitos (partes e/ou advogados).

Desse modo, concluo que, de fato, a irresignação do autor não se enquadra nas hipóteses de ação popular.

Veja-se a jurisprudência:

“REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO POPULAR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ATO LESIVO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. DEMANDA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

(TJ-PR - PET: 12249848 PR 1224984-8 (Acórdão), Relator: Edison de Oliveira Macedo Filho, Data de Julgamento: 22/07/2014, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1382 30/07/2014).”

Ante o exposto
,
RECONHEÇO O REEXAME NECESSÁRIO E CONFIRMO a sentença, nos termos da fundamentação
.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

[2]

Art. 1º Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista
(Constituição, art. 141, § 38)
, de sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos.

[3]

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência;

Belém, 26/11/2021